Tribunal: TJSP
Processo: 0043351-28.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição, também foro de domicílio do réu. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de Guarulhos, local de domicílio dos autores, consumidores. Abusividade da cláusula eletiva de foro não evidenciada. Artigo 101, inciso I,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição, também foro de domicílio do réu. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de Guarulhos, local de domicílio dos autores, consumidores. Abusividade da cláusula eletiva de foro não evidenciada. Artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao consumidor mera prerrogativa de demandar no foro de seu domicílio. Hipótese de competência relativa. Impossibilidade de declinação ex officio. Inteligência dos artigos 63 e 64, ambos do Código de Processo Civil. Aplicação das Súmulas no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça e no 335 do A. Supremo Tribunal Federal. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0043351-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 23a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, ora suscitado. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043351-28.2020.8.26.0000 - Voto no 27.179
2
Voto no: 27.179
Conflito de Competência no: 0043351-28.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Suscitante: Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Suscitado: Juízo da 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores. Opção pela
propositura da demanda no foro de eleição, também foro de
domicílio do réu. Juízo suscitado que determinou a redistribuição
dos autos para a Comarca de Guarulhos, local de domicílio dos
autores, consumidores. Abusividade da cláusula eletiva de foro
não evidenciada. Artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, que confere ao consumidor mera prerrogativa de
demandar no foro de seu domicílio. Hipótese de competência
relativa. Impossibilidade de declinação ex officio. Inteligência dos
artigos 63 e 64, ambos do Código de Processo Civil. Aplicação das
Súmulas no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça e no 335 do A.
Supremo Tribunal Federal. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 23a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS em
face do JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores promovida por Glaucio Apareciso dos
Santos e Danilo Soares Barbosa Silva contra Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda..
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 04).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, está configurado o conflito negativo de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043351-28.2020.8.26.0000 - Voto no 27.179
3
Consta dos autos que os autores, domiciliados no
Município de Guarulhos, promovem ação em face da incorporadora
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., sediada na Comarca de São
Paulo em área de abrangência do Foro Central, objetivando a rescisão do
contrato de compra e venda de imóvel situado no Município de Águas de
Santa Bárbara.
A demanda, ajuizada em 04/08/2020, foi proposta no
Foro Central da Comarca de São Paulo, foro do domicílio da ré e, também,
foro contratualmente eleito para eventuais controvérsias oriundas do
instrumento negocial.
Ao receber os autos, o Juízo da 23a Vara Cível Central
de São Paulo, de ofício, entendendo versar a lide sobre relação de consumo,
declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, ordenando a
redistribuição do feito à Comarca de Guarulhos, foro do domicílio dos autores.
Com o aporte do feito em Guarulhos, onde acabou
livremente distribuído à 7a Vara Cível local, o Juízo respectivo, recusando a
competência, fez instaurar o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
A estipulação contratual de foro pelas partes é possível
para a discussão de impasses relativos a avenças fundadas em direito de
natureza pessoal, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil, verbis:
“As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território,
elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
Ressalte-se ainda que, muito embora o ajuste contratual
tenha apontado a Comarca da Capital, nem por isso houve ofensa ao princípio
do Juiz Natural seja por não ter havido a indicação de Juízo certo (tanto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043351-28.2020.8.26.0000 - Voto no 27.179
4
a distribuição à 23a Vara Cível foi feita de maneira livre, por sorteio); seja por
ter o Foro Central relação com a causa, na medida em que a parte ré tem sede
em sua área de abrangência.
Vale pontuar, também, que não se verifica, primo ictu
oculi, abusividade na cláusula de eleição de foro. Os autores, maiores e
capazes, celebraram contrato de compra e venda de imóvel de maneira livre e
consciente, conhecendo de antemão a existência da cláusula eletiva de foro.
E, consoante a Súmula no 335 do V. Supremo Tribunal
Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos
do contrato”.
Outrossim, o critério de fixação de competência, no
caso, é territorial, e, consequentemente, de natureza relativa, não podendo a
incompetência ser declarada de ofício, devendo ser alegada como questão
preliminar de contestação, conforme disposto no artigo 64 do CPC e na
Súmula no 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício”.
Por último, cumpre anotar que o artigo 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor, enquanto autor,
mera faculdade, e não obrigação, de demandar em seu domicílio.
Sobre o tema, colha-se, mutatis mutandis, recente
julgado desta C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. Ajuizamento no foro de eleição. Cláusula de
eleição de foro declarada abusiva pelo juízo suscitado.
Remessa de ofício ao foro de domicílio da ré.
Impossibilidade. Competência relativa que não pode ser
declinada de ofício. Competência do juiz suscitado da 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043351-28.2020.8.26.0000 - Voto no 27.179
5
Vara Cível da Capital” [Conflito de competência cível no
0012185-75.2020.8.26.0000; Relator Des. Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Câmara
Especial;
TJSP;
j.
15/04/2020;
Data
de
Registro:
20/04/2020].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 23a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR